Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-62.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Processo: 1000512-62.2023.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: RENATA AVILA MIRANDA
Recorrida: MUNICIPIO DE CACERES
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 11 de março de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES EM GRAU MÉDIO. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ARTIGO 166, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 25/1997 E ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 170/2022. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 166, da Lei Complementar Municipal n.o 94/2011, é assegurado o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais de Cáceres, MT, de acordo com o grau de exposição os agentes nocivos à saúde.
2. Reconhecido, por prova pericial, o contato permanente aos agentes insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional em grau médio a partir da elaboração do laudo e incide prescrição quinquenal.
3. Com a mudança da base de cálculo em razão da alteração da Lei municipal, a partir da vigência da nova legislação deve ser alterado o cálculo do adicional de insalubridade, sem que represente ofensa a direito adquirido.
4. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).
5. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
6. Sentença reformada para alterar a base de cálculo.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000512-62.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA AVILA MIRANDA - CPF: 005.030.431-33 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024